Tribunal: TJES
Processo: 5002636-41.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002636-41.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DE CASSIA OLEGARIO
RECORRIDO: SECRETÁRIA DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FORA FIRMADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CRFB. PEDIDO DE NULIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO OCORRIDA EM PERÍODOS NÃO HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, IX, DA CRFB. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO

INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DO FGTS PELO PERÍODO NARRADO NA EXORDIAL.
RECURSO IMPROVIDO.
AS FICHAS FINANCEIRAS QUE INSTRUEM A PETIÇÃO INICIAL DEMONSTRAM QUE A AUTORA TRABALHOU EM CARGO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA POR MENOS DE 24 MESES, O QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE HABITUALIDADE. NESTE SENTIDO ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO TJES:
“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, §1º, INCISO VI, DO CPC – RECONHECIMENTO – CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, §3º, INCISO IV, DO CPC – MÉRITO DA LIDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS EXCEPCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE LONGO LAPSO TEMPORAL CAPAZ DE DESNATURAR A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (...) 3. A presente situação fática não se amolda à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública, na medida em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo. 4. A contratação temporária de profissionais para atividade essencial do ente público não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo. Neste caso as designações temporárias foram efetuadas para suprir a demanda de professores em diferentes escolas especializadas na educação de crianças com deficiência. 5. A Lei Estadual nº 33 da Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 permite que o Estado do Espírito Santo efetue a contratação temporária por lapso temporal superior a 12 (doze) meses se houver a carência de professor habilitado para a respectiva área de atuação, sendo que nesta hipótese o apelante sequer laborou por 02 (dois) anos letivos consecutivos. (...) (TJES, Classe: Apelação, 037160004760, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017)”
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)